Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002974-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SUELI NASCIMENTO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 207.317.011-00 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que declarou de ofício a nulidade da sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 36305482).

Assegura que o acórdão embargado violou o disposto no artigo 262 do Código de Processo Civil revogado e nos artigos 2o, 141, 492 e 1.013 do em vigor, visto que não é possível a modificação do polo passivo de ofício “
para habilitar os sócios da pessoa jurídica extinta S. N. J. Almeida & Cia Ltda (a qual tinha a embargada como sócia, além de mais outra pessoa física)
”.

Assevera que “
inexistia qualquer loja ou empresa funcionando no local, inexistindo, em decorrência, qualquer legitimidade de qualquer empresa para figurar no polo passivo da lide (ou seus sócios, por meio da sucessão, como determinado no acórdão), sendo fato incontroverso - não negado na contestação (art. 374, III, do CPC e art. 334, III, do CPC/73) - que a embargada possuída a detenção da área anteriormente (‘posse’). Com efeito, sequer aventou-se a ora embargada o estabelecido nos artigos 337, inciso XI e 339 do CPC
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e contradição, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos retrocitados dispositivos.

Não há contrarrazões (Id. 42587957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — REINTEGRAÇÃO DE POSSE — DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS — INDENIZAÇÃO — LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO — LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DO PROCESSO — HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS — POSSIBILIDADE — JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

A liquidação e a extinção da sociedade empresária, parte legítima à época do ajuizamento da demanda, no curso do processo, autoriza a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, ante a existência de discussão acerca de crédito em favor da pessoa jurídica consistente em indenização pela demolição de benfeitorias, além da reintegração de posse.

Por outro lado, verifica-se a impossibilidade material de se julgar a causa em segunda instância, ante a ausência de regularização do polo passivo, a impor a declaração de nulidade da sentença.

Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado. (Id. 36305482).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a alegada ocupação irregular de faixa de domínio não decorreria de ato da agravada, mas sim da sociedade empresária, na qual aquela integrava o quadro societário, pelo que os demais sócios deveriam integrar a lide, em razão da liquidação e extinção da empresa.

[...] No caso, constata-se que a alegada ocupação irregular de faixa de domínio decorreria de ato praticado pela sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda., em razão da instalação do estabelecimento comercial naquele local, que teria ocorrido na data de sua constituição, 1o de setembro de 1997 (Id. 5758264, fls. 2/5).

É necessário ressaltar que, a sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 02.065.834/0001-00, não se confunde com a condição de empresária individual de Sueli Nascimento de Jesus Almeida, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 01.326.114/0001-99.

Aliás, no cadastro de contribuintes da empresária individual consta o domicílio desta situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 4300, bairro CPA I, no Município de Cuiabá (Id. 5758397, fls. 2), que não tem qualquer relação com a área objeto de desocupação.

Assim, o fato de a apelada integrar o quadro societário da empresa, não autorizava a sua inclusão no polo passivo da demanda possessória e nem requerer, em nome próprio, indenização pela demolição de benfeitorias da pessoa jurídica.

[...]

No entanto, constata-se que, na data de 5 de janeiro de 2018, procedeu-se à baixa da inscrição da sociedade empresária no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no curso do processo, em razão de sua extinção, consoante está no sítio eletrônico da Receita Federal:

[...]

É certo que, a liquidação e a extinção da sociedade empresária, parte legítima à época do ajuizamento da demanda, no curso do processo, autoriza a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, ante a existência de discussão acerca de crédito em favor da pessoa jurídica consistente em indenização pela demolição de benfeitorias, além da reintegração de posse. [...]. (Id. 36313458, fls. 4/7).

Ademais, a legitimidade das partes se trata de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de uma condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública, a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo Juízo singular ou pela instância ordinária
ad quem
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1538487/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2020).

E no caso, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi oportunizado às partes o direito de se manifestar acerca da questão (Id. 26766969).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020